Tribunal: TCU
Processo: 012.156/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou multa a dois deles em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela empresa Edificar Construções Eireli, pelo Município de Eldorado dos Carajás/PA e por Divino Alves Campos contra o Acórdão 569/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Município de Eldorado dos Carajás/PA, e, no mérito, dar-lhe provimento, para excluí-lo do polo passivo desta TCE, tornando sem efeito seu julgamento de contas e sua condenação em débito; 9.2. conhecer dos recursos interpostos pela empresa Edificar Construções Eireli e por Divino Alves Campos, e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Fundação Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos demais interessados.